Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738119-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER NEGRÃO GARCIA RECORRIDOS: UNIVERSO ONLINE S/A, CAROLINA VOSSIO BRIGIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de violação da esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão. 2. Nos termos dos artigos 355, 357, 370 e 371, do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.1. É atribuição o Juiz delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à elucidação da controvérsia, zelando para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos requisitos da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir eventuais provas (art. 470, inc. I, do CPC). 2.2. Não existe cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento e expõe a devida fundamentação. 3. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Poder Judiciário, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130. 4. A publicação de notícia que pode atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso seja verificado, no caso concreto, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 4.1. No entanto, no caso de publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público, deve prevalecer a liberdade de expressão . 5. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto, não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados (art. 186 do Código Civil). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 369, 373, inciso I, e 422, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento do pedido de produção de provas, no caso, implicaram cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto á apontada ofensa aos artigos 369, 373, inciso I, e 422, todos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A propósito, já assentou a Corte Superior, que “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. E, ainda: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012